Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. VERIFICAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. FILHO RECONHECIDO EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PARTILHA ANTERIOR ARBITRADA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO. RESTITUIÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. RETIFICAÇÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE.
1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido da concessão da gratuidade de justiça porquanto demonstra a possibilidade do requerente em arcar com as despesas processuais, máxime, quando alertado que essa providência ensejaria o indeferimento da benesse dada a preclusão lógica do pedido. Pleito indeferido.
2. Se a parte pleiteia provimento jurisdicional em razão de alegada violação de direitos que experimentara, dirigindo o pedido a quem diz que deve suportar as consequências jurídicas de eventual acolhimento da pretensão em razão de ação ou omissão cometida, denota-se absolutamente clara a legitimidade passiva.
3. Nos termos do artigo 1.824 do Código Civil, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.
4. Segundo o princípio da pas nullite sans grief, nenhuma nulidade será reconhecida sem que reste demonstrado a ocorrência de prejuízo pela parte interessada.
5. Cuidando-se de petição de herança requerida por filho que somente teve sua relação de filiação reconhecida com o trânsito em julgado de ação de investigação de paternidade post mortem, quando já efetivada a partilha do único imóvel inventariado mediante arrolamento sumário, ainda sob a propriedade registral dos herdeiros originários, desnecessária a anulação integral da partilha, bastando sua retificação na parte que destinou uma parcela proporcional do bem aos seus irmãos unilaterais, que herdaram por direito de representação do genitor comum, herdeiro pré-morto, a fim de nela incluir a participação do herdeiro requerente.
6. Apelação parcialmente provida.